Tribunal: TCU
Processo: 039.914/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário do extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário  MDA, devido a omissão no dever de prestar contas dos recursos federais utilizados no Contrato de Repasse n° 337.653-28/2010 (SICONV 746478), celebrado entre a União Federal, representada pela Caixa Econômica Federal, e o Instituto de Educação Ambiental e Agricultura Ecológica Yucumã - Ineay, cujos objetos são cursos práticos de construção de sistemas de captação e armazenamento de água da chuva em municípios do Estado do Rio Grande do Sul.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário do extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário devido a omissão no dever de prestar contas dos recursos federais utilizados no Contrato de Repasse 337.65328/2010, cujos objetos são cursos práticos de construção de sistemas de captação e armazenamento de água da chuva em municípios do Estado do Rio Grande do Sul. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "a"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, Douglas Eliézer Johann e Louise Ramoni Johann, sucessores de Ivanor Rogério Johann, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Ivanor Rogério Johann e do Instituto de Educação Ambiental e Agricultura Ecológica Yucumã, condenando solidariamente Douglas Eliézer Johann e Louise Ramoni Johann, sucessores de Ivanor Rogério Johann, e o Instituto de Educação Ambiental e Agricultura Ecológica Yucumã ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data da ocorrência Valor histórico Crédito/Débito 1o/3/2013 R$ 22.760,00 Débito 6/6/2013 R$ 16.075,76 Débito 29/7/2013 R$ 16.036,68 Débito 31/7/2013 R$ 161,56 Débito 4/9/2013 R$ 16.103,84 Débito 20/12/2013 R$ 15.770,84 Débito 1o/3/2013 R$ 1.024,53 Crédito 9.3. aplicar ao Instituto de Educação Ambiental e Agricultura Ecológica Yucumã multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional com atualização monetária, calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. encaminhar cópia deste Acórdão aos responsáveis, com a informação de que o inteiro teor do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.